Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723560-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELAINO DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Vista ao Distrito Federal acerca da prestação de contas apresentada pelo impetrante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora